Tribunal: TJES
Processo: 0022330-61.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022330-61.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO SERGIO GAUDIO PASSOS COSTA

APELADO: LUIZ CARLOS ALVARENGA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NEGÓCIO JURÍDICO SUBMETIDO A CONDIÇÃO SUSPENSIVA. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE CONTAS. COISA JULGADA FORMADA EM PROCESSO ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta por Antônio Sérgio Gaudio Passos Costa contra sentença que, nos autos de ação de exigir contas proposta contra Luiz Carlos Alvarenga dos Santos e Simone Pereira Moraes Alvarenga, julgou improcedente o pedido com base na ausência de obrigação jurídica dos réus de prestar contas. O autor sustenta a existência de negócio jurídico firmado com os réus envolvendo imóvel de 430.070 m2, cuja eficácia estaria condicionada a atos supostamente cumpridos por ele, razão pela qual requereria a apuração do cumprimento por meio de prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o negócio jurídico firmado entre as partes, cuja eficácia estava condicionada à homologação judicial da renúncia a ações judiciais, autoriza a exigência de prestação de contas na ausência de implementação da condição estipulada contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A ação de exigir contas possui natureza bifásica e pressupõe, na primeira fase, a demonstração de relação jurídica que imponha ao réu a obrigação de prestar contas.

O contrato que fundamenta o pedido de contas previa, como condição suspensiva de sua eficácia, a homologação judicial da renúncia às ações em curso, condição esta não implementada, conforme já decidido em ação judicial anterior transitada em julgado.

A extinção da ação cautelar sem resolução do mérito impediu o cumprimento da condição prevista na cláusula contratual, inviabilizando a eficácia do acordo firmado.

O objeto do pedido formulado nesta ação de exigir contas coincide, em essência, com pretensão anteriormente deduzida em outro processo, julgado improcedente, o que atrai a autoridade da coisa julgada e impede nova discussão da matéria.

A tentativa de rediscutir obrigação condicionada já considerada inexigível em decisão anterior compromete a estabilidade do julgado e a segurança jurídica, caracterizando reiteração indevida de demanda com objeto idêntico.

Inexistindo relação jurídica obrigacional válida e eficaz, é inviável o prosseguimento da ação de exigir contas.

Aplicável a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de sua exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de prestação de contas pressupõe a existência de relação jurídica válida e eficaz que imponha tal obrigação.

A eficácia de negócio jurídico submetido a condição suspensiva não se verifica enquanto esta não for implementada, inviabilizando a exigibilidade de obrigações dele decorrentes.

A rediscussão de matéria já decidida em processo anterior com trânsito em julgado é vedada, nos termos da coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 487, I; 550, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.749.516/PR, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.09.2025, DJEN 08.09.2025; TJES, Apelação Cível n. 024120448410, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 14-04-2015, pub. 22-04-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022330-61.2016.8.08.0024.

APELANTE
: ANT
Ô
NIO S
É
RGIO GAUDIO PASSOS COSTA.

APELADO
S
: LUIZ CARLOS ALVARENGA DOS SANTOS
E
SIMONE PEREIRA MORAES ALVARENGA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta
por Ant
ô
nio S
é
rgio Gaudio Passos Costa
em
face
da respeitável sentença
id 15192707, proferida nos autos da “ação de exigir contas” proposta por ele e por
Marilda de Almeida Passos Costa
1
contr
a Luiz Carlos Alvarenga dos Santos
e

Simone Pereira Moraes Alvarenga
,
que “na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
julgou
improcedentes os pedidos formulados por ele, apelante.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

A parte autora aduz, em síntese, que firmou com o requerido, contrato de promessa de pagamento e outras avenças em 15 de outubro de 2008, no qual os Requeridos se comprometiam a entrega do equivalente a 2,5% da área de terra relativa a gleba de 430.000m2 adquirida pelos mesmos da Sra. Hermínia Passos Costa Lascosk.

Relatam que até a presente data, nenhum valor fora entregue aos autores, em que pese as inúmeras tentativas de busca por informações sem êxito.

Narram que obtiveram informações de terceiros, de que os réus já receberam diversas quantias com a venda de partes do imóvel, sem que os requerentes sequer tenham auferido qualquer valor relativo ao percentual que lhes pertencem.

Por todo o exposto, requereram:
a)
a citação da parte ré, para que preste contas no prazo legal, delimitando a situação do imóvel e os valores recebidos;
b)
ao final, a procedência da demanda, com a consequente condenação dos requeridos a pagar o saldo devedor declarado por sentença.

Nas razões do recurso
(id 15192708) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “o imóvel objeto da presente lide possui uma área de uma área de 430.072 m2 (quatrocentos e trinta mil e setenta e dois metros quadrados)”; 2) “os Requeridos sequer acostaram aos autos uma planta de localização do imóvel objeto da presente lide ficando muito complicado analisar o fiel cumprimento do contrato avençado entra as partes”;
3) “a presente demanda não tem com objeto primário requerer o cumprimento do contrato firmado, mas a realização de prestação de contas para que se possa verificar o andamento do cumprimento do contrato”; e 4) “equivocou-se o magistrado
[sic]
ao negar o pedido do Apelante por conta de suposta ausência de cumprimento do contrato se sequer isso fora verificado, devendo o mesmo caso entendesse essa ausência e verificando o pedido do Apelante ter determinada a realização da perícia”.

Requereu
o provimento d
a apelação “para o fim de reformar a r. sentença, e consequentemente julgado procedente o pedido”.

O recurso não deve ser provido.

O art. 550, caput, do Código de Processo Civil, prevê que “Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias”, restando previsto no § 1º que “Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem”.

A ação de exigir contas adota procedimento especial, sendo bifásica, sendo a primeira fase destinada à análise da obrigação do réu prestar ou não as contas. Caso seja reconhecida a obrigação do réu prestar contas, inaugura-se a segunda fase do procedimento, destinada à análise das contas prestadas no processo.

A propósito, já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “A ação de exigir contas representa procedimento especial bifásico e de natureza jurídica condenatória, que contempla duas espécies distintas de obrigação: de fazer, na primeira fase, e; de pagar, na segunda fase. O ingresso na segunda fase pressupõe o reconhecimento, na primeira, acerca da existência de relação jurídica de direito material entre o autor e o réu que imponha a esse a obrigação de prestá-las”(AgInt no AREsp n. 2.749.516/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1-9-2025, DJEN de 8-9-2025).

No caso, conforme restou assentado na respeitável sentença recorrida,

“...
da análise do contrato particular de promessa de pagamento e outras avenças (fls. 18), mormente quanto ao disposto em sua cláusula quarta, bem como do acórdão transitado em julgado proferido na apelação cível n. 0046993-16.2012.8.08.0024, entendo que não se encontram caracterizados nenhum dos pressupostos ensejadores do dever de prestar contas... O imbróglio envolvendo as partes ocorre, em suma, porque o requerente afirma ter direitos hereditários sobre o imóvel de 430.070,00 m2 localizado entre Jardim Camburi e Bairro de Fátima, alienado ao primeiro demandado LUIZ CARLOS pela tia do autor, Sra. Hermínia, ainda em vida, por R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Com a finalidade de impedir a disposição do referido direito atinente ao imóvel, ANTONIO ingressou com uma ação cautelar inominada (n. 035040095610), na qual foi firmado um acordo prevendo que (fl. 18):

‘
Os PROMITENTES-DEVEDORES se obrigam na entrega do equivalente a 2,5% (dois virgula cinco por cento) da área de terra, que porventura venha a receber relativamente a GLEBA DE 430.000 m2, (quatrocentos e trinta mil e setenta metros quadrados) adquirida pelos PROMINTENTES-DEVEDORES da Sra. HERMINIA PASSOS COSTA LASCOSK, devidamente adjudicados em favor dos PROMITENTES-DEVEDORES nos autos do PROCESSO Nº 024910119072, e conforme planta amigável e os REGISTROS DO IMÓVEL de nº 3-BE — 25009 e 3-BE 25008, perante ao RGI da 1ª ZONA DE VITORIA.’

Quanto ao citado contrato, o mesmo pelo qual o autor formula a pretensão de exigir contas nos presentes autos, prevê em sua cláusula quarta a seguinte condição (fl. 19):

‘
Os PROMITENTES-CREDORES se obrigam a proceder com a renúncia das ações em curso, bem como a qualquer outro ato judicial que importe na discussão judicial sobre a área descrita na CLÁUSULA PRIMEIRA; a não homologação judicial da renúncia das ações obsta a vigência e cumprimento deste pacto.’

Munido do referido negócio jurídico, o requerente ajuizou a demanda n. 0046993-16.2012.8.08.0024 (10ª Vara Cível de Vitória), buscando o cumprimento integral da obrigação pelos demandados. Contudo, no mencionado processo, restou decido [sic] que sendo extinta a Ação Cautelar de nº 035040095610, sem resolução do mérito (art. 267, VI do CPC), não houve o implemento da condição de eficácia do pacto, uma vez que este foi claro ao estabelecer que ‘a não homologação judicial da renúncia das ações obsta a vigência e cumprimento deste pacto.’

...
tal como decido na demanda n. 0046993-16.2012.8.08.0024, entendo que a parte autora não pode obrigar os demandados a cumprir uma obrigação sem que ocorra a condição para que a mesma fosse efetivamente implementada.

Na verdade, vê-se que o autor pretende obter com o presente procedimento, um resultado idêntico ao que teria nos autos n. 0046993-16.2012.8.08.0024, na hipótese de ter logrado êxito. Ressalto que tal modus operandi não só atinge a eficiência da prestação jurisdicional, levando diversas demandas ao Poder Judiciário, cujo objeto já foi apreciado, mas também representa risco à estabilidade do julgado, haja vista a possibilidade de decisões conflitantes.

Demais, é oportuno salientar que na apelação cível n. 0046993-16.2012.8.08.0024, a colenda Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, assentou que “Nos termos do acordo extrajudicial firmado entre as partes no curso de ação cautelar, a transferência de parcela do imóvel litigioso aos autores estava condicionada à renúncia do direito sobre o qual se fundava a ação seguida da homologação judicial (inc. V do art. 269 do CPC), de modo que só o pedido de renúncia, rejeitado na sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, não implementa a condição de exigibilidade da obrigação de transferir a propriedade imobiliária” (Apelação cível n. 024.12.044841-0, Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 14-04-2015, data da publicação no Diário: 22-04-2015).

P
osto isso,
nego provimento

ao recurso
e nos
termos do
art. 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais
em 1%
(
um
por cento
), mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba
.

É como voto.

1
A senhora Marilda de Almeida Passos Costa foi excluída do polo ativo da relação jurídica processual a partir do requerimento de emenda da petição inicial (fl. 28), o que foi deferido pela ilustre Juíza de Direito à fl. 29.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez